Tribunal: TJMT
Processo: 1030133-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030133-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GILMAR SANTOS DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA FRAÇÃO NECESSÁRIA À PROGRESSÃO DE REGIME. PERÍODO NÃO COMPUTADO PELO SEEU. SALDO REMANESCENTE DE 4 MESES E 11 DIAS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão
proferida pel
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida na execução penal n. 0028444-07.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo, sob o fundamento de que o período de prisão cautelar já teria sido utilizado anteriormente para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o período de prisão provisória cumprido pelo agravante deve ser computado como pena efetivamente cumprida e se deve incidir diretamente sobre a fração legal exigida para progressão, bem como verificar se houve, de fato, utilização anterior desse lapso ou se permanece parte dele sem detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os relatórios extraídos do SEEU demonstram que, embora o agravante tenha cumprido 1 ano, 5 meses e 16 dias de prisão cautelar, o cálculo oficial considerou apenas 1 ano, 1 mês e 4 dias, restando 4 meses e 11 dias não detraídos, correspondentes precisamente ao período de 31/10/2016 a 17/03/2017.

4.
Não há registro de progressão anterior que justificasse a alegada utilização prévia do lapso. Nos termos dos
arts
. 42 do Código Penal e 66, III, “c”, da LEP, bem como da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, a prisão provisória possui
natureza de pena cumprida e deve incidir diretamente sobre o lapso objetivo da progressão, adotando-se a interpretação mais benéfica ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e
provido.

Teses de julgamento:
1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, incidindo sobre a fração necessária para progressão de regime.
2.
A detração deve abranger integralmente o período de prisão cautelar, inexistindo impedimento quando não demonstrada utilização anterior.
3.
Constatado saldo remanescente de custódia não computado, impõe-se a retificação do cálculo de pena no SEEU.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
2.126.765/MT; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000; TJMT
, N.U 1032961-57.2024.8.11.0000; N.U. 1005739-80.2025.811.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Gilmar Santos da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0028444-07.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena referente à incidência da detração penal.

O Agravante alega que se encontram ausentes demonstração concreta da alegada utilização

anterior
do período cautelar
para progressão da pena, uma vez que, de acordo com o relatório de situação carcerária, o apenado jamais foi beneficiado com a progressão de regime em nenhuma de suas execuções penais.

Sustenta que, inicialmente ingressou no regime aberto, sendo posteriormente transferido para o semiaberto e, em seguida, ao fechado em razão de novas condenações e em nenhuma dessas movimentações houve concessão de progressão com o cômputo do regime lastreada no período de prisão cautelar ora questionado.

Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o período de prisão preventiva deve ser detraído para fins de progressão de regime, desde que não tenha sido utilizado anteriormente, o que é o caso dos autos.

Pede, ao final, o provimento do recurso
prequestionando
a matéria em debate para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da
Dr.
Élio
Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço
.

Trata-se
de Agravo em Execução Penal manejado por
Gilmar Santos da Silva
, insurgindo-se contra decisão que recusou retificar o cálculo de pena para reconhecer a detração do período de 3
1
/10/2016 a 17/03/2017
e 31/05/2017 a 28/06/2018 (1 ano, 5 meses e 16 dias)
como tempo de pena efetivamente cumprido, apto a incidir sobre o lapso objetivo de progressão.

Segundo consta, o apenado cumpre pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, oriunda de condenações pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

A defesa requereu que o período de prisão provisória compreendido entre 3
1
/10/2016 e 17/03/2017 fosse computado como pena cumprida diretamente sobre a
fração necessária à progressão de regime, por se tratar de tempo efetivamente executado, nos termos dos
arts
. 42 do CP e 66, III, “c”, da LEP.

O magistrado singular, todavia, indeferiu o pedido sob o argumento de que as informações constantes das abas “eventos” e “incidentes concedidos” do Sistema SEEU indicariam que o referido período já teria sido utilizado anteriormente para concessão de benefício, o que impediria sua nova consideração.

Consoante sabido, oinstituto da detração confere aoapenado o abatimento do período em que foi mantidopresopreventivamente antes da sentença condenatória com o fito de se evitar o
bis in idem
e o excesso de punição, consoante o dispostono art. 42 do Código Penal, vejamos:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Referidodispositivolegaldá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84.

A re
speito do tema em debate,este E
. Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime,senãovejamos:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Cômputo do tempo de prisão provisória. Detração penal. Incidência direta sobre a fração para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo da detração penal diretamente na fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser
considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a detração incida sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado.

5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente
do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2025; N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

(N.U 1004446-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DA PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE A FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pedido defensivo para retificação do cálculo de pena, determinando a detração dos períodos de prisão cautelar diretamente da fração necessária ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a dedução do tempo de prisão cautelar diretamente da fração exigida para a progressão de regime, em vez do total da pena; (
ii
) determinar se deve ser retificado o cálculo de pena para considerar como interrupção o período entre 03/12/2019 e 11/01/2020, quando o apenado estaria em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante que o tempo de prisão provisória seja computado como pena efetivamente cumprida, sendo compatível sua utilização na fase de execução penal para fins de progressão de regime.

4
. O cômputo do tempo de prisão provisória diretamente da fração de pena exigida para a progressão de regime se mostra mais benéfico ao apenado e está em conformidade com os
arts
. 42 do Código Penal e 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, além de estar alinhado ao entendimento do STF e de Tribunais Superiores
.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a prisão cautelar deve ser considerada como tempo efetivamente cumprido e, por isso, o desconto deve incidir sobre o lapso necessário à progressão, e não sobre o total da pena.

6. Quanto à alegação do Ministério Público sobre possível interrupção da prisão entre 03/12/2019 e 11/01/2020, o Tribunal reconhece a pertinência da matéria, mas deixa sua análise ao juízo da execução, por não ter sido apreciada na instância de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1.
O tempo de prisão cautelar deve ser deduzido da fração de pena exigida para a progressão de regime, e não do total da pena, por constituir tempo efetivamente cumprido. 2. A aplicação da detração penal nessa modalidade não configura bis in idem, desde que aplicada uma única vez no curso da execução. 3. Questõesrelativas à eventual interrupção da custódia devem ser submetidas previamente ao juízo da execução penal, com observância do contraditório
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP,
arts
. 66, III, “c”, e 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; TJMT, HC 1023510-42.2023.8.11.0000; TJSC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038; TJRS, EP 70084204247.

(N.U 1005739-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

No caso em exame, muito embora o magistrado tenha fundamentado
o indeferimento afirmando que a aba “incidentes concedidos” do SEEU indicaria a utiliz
ação prévia do período cautelar, não é o que se verifica.

Da análise detida do relatório extraído do SEEU
(mov. 106.1)
, verifica-se que o período de prisão provisória compreendido entre 31/10/2016 e 17/03/2017 não foi integralmente computado para fins de progressão de regime, diversamente do que assentado pelo juízo de origem.

Os dados constantes do cálculo revelam que, embora os lapsos de prisão cautelar somem 1
(um)
ano, 5
(cinco)
meses e 16
(dezesseis)
dias, o sistema considerou apenas 1
(um)
ano, 1
(um)
mês e 4
(quatro)
dias, remanescendo, portanto, um saldo de 4
(quatro)
meses e 11
(onze)
dias não detraído — diferença que coincide exatamente com o lapso inicial ora discutido.

Esse cenário evidencia que o agravante jamais teve o referido período utilizado em benefício anterior, afastando a premissa de utilização prévia invocada na decisão agravada.

Ao contrário, todas as alterações de regime verificadas ao longo da execução decorreram de novas condenações ou de somatório de penas, e não de progressão, o que confirma a ausência de aproveitamento daquele tempo de custódia provisória para fins de satisfação do requisito objetivo.

Assim, impõe-se reconhecer que a decisão combatida incorreu em equívoco material ao deixar de computar integralmente período de prisão
provisória
que, por força do art. 42 do Código Penal, possui natureza de pena efetivamente cumprida.

Diante desse contexto, concluo que assiste razão ao agravante. O período remanescente deve ser detraído, com a consequente retificação do cálculo de pena para que o lapso de 31/10/2016 a 17/03/2017 seja computado diretamente na fração legal exigida para progressão de regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução penal interposto por Gilmar Santos da Silva e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida a fim de determinar que seja computado o
lapso de 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias no cálculo da pena para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025